Tribunal: TJSP
Processo: 0001361-20.2015.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente– Descabimento – Juros remuneratórios – Termo final – Questão decidida de acordo com entendimento do STJ previsto em Recurso Repetitivo – Termo final que não constou do título exequendo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verba honorária indevida – Impugnação que é mero incidente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente– Descabimento – Juros remuneratórios – Termo final – Questão decidida de acordo com entendimento do STJ previsto em Recurso Repetitivo – Termo final que não constou do título exequendo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verba honorária indevida – Impugnação que é mero incidente da fase de cumprimento de sentença – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo – Fixação realizada no título exequendo – Verba estabelecida em favor dos patronos do IDEC que atuaram naquela demanda – Impossibilidade de incidência daquela aos patronos da poupador.

Embargos rejeitados.